Tribunal: STF
Processo: Rcl 55492
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Garantia Investimentos e Participações Ltda. contra decisões proferidas nos autos de Reintegração de Posse nº 1082408-90.2021.8.26.0100, do Cumprimento de Sentença nº 0027125-65.2022.8.26.0100 e no Agravo de Instrumento nº 2174585-31.2022.8.26.0000, mediante as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828, além de ter desrespeitado preceitos da Constituição Federal.



    Narra a reclamante que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0027125-65.2022.8.26.0100, movida por Terras Altas Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi expedido mandado de reintegração de posse, decorrente de decisão proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse nº 1082408-90.2021.8.26.0100. Interposto agravo de instrumento, no qual pedia-se a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no processo principal, o pedido foi indeferido liminarmente, estando os autos aguardando julgamento.



    Sustenta que os processos de referência tramitaram sob a ocorrência de várias nulidades, que denotam a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, dentre elas: (i) nulidade da citação; (ii) não foi oportunizada produção de provas enquanto o processo tramitava em primeiro grau; (iii) inexistência de comprovação do esbulho alegado pelo autor da ação; (iv) ausência de intimação para sustentação oral e de publicação da pauta de julgamento, em sede de apelação; (v) impossibilidade de reintegração de posse requerida em sede de cumprimento de sentença.



    Aduz que a ordem de reintegração de posse representa ofensa à decisão cautelar na ADPF nº 828, por meio da qual se suspendeu o cumprimento de medida judicial que resulte em desocupação de imóvel em ações possessórias até 31 de outubro de 2022. Nesse tocante, argumenta que,



    “[o] presente caso merece a tutela o qual o STF decidiu pela prorrogação do despejo, pois conforme já relatado há famílias que vivem no local, e retira-las nesse momento é uma afronta ao respeito a integridade delas, sendo que estão PROIBIDOS os despejos, não sendo medida cabível a decisão de reintegração de posse.”.



    Requer, liminarmente, “a revogação da decisão de reintegração de posse do juízo de 1° grau proferido nos autos n° 0027125-65.2022.8.26.0100.”.



     No mérito, pugna



    “[s]eja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de declarar as nulidades ocorridas no processo tais como: 



    a) Seja reconhecida a nulidade da citação com a consequente anulação de todos os atos processuais posteriores e o recebimento da contestação, para que seja garantido o contraditório e ampla defesa; 



    b) Caso não seja reconhecida a nulidade da citação, que seja reconhecido o direito de produzir provas da Reclamante;



    c) Reconhecer a inexistência do esbulho e em consequência que não seja feita a reintegração da posse”.



    É o relatório. Decido. 



    Garantia Investimentos e Participacões Ltda alega descumprimento de decisão cautelar nos autos da ADPF nº 828, na qual o o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (DJe de 1º/7/22).



    Compulsados os documentos apresentados juntamente com a petição inicial, transcrevo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Paulo nos autos de Reintegração de Posse nº 1082408-90.2021.8.26.0100, na parte de interesse:



    “A posse é direito material protegido na forma do art. 1.210 do Código Civil. Para a reintegração de posse, medida judicial que visa proteger tal direito, o art. 561 do CPC exige a prova da posse anterior, o esbulho possessório e sua data, e a perda da posse em decorrência da turbação. 



    Tratando-se de ação possessória, está em causa a qualidade e anterioridade da posse alegada e provada por cada uma das partes; eventual clareza e licitude do domínio sobre o bem, por outro lado, não é relevante para o desfecho da lide, já que a prova da posse não se confunde com a da propriedade.



    Em vista da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, os quais ensejam o direito à reintegração. 



    Não fosse isso, a parte autora comprovou ter realizado negócio e compra e venda, pela qual transmitiu a posse dos bens para a ré, no qual houve previsão de cláusula resolutória expressa, que foi exercida para dar o contrato por rescindido por notificação, tornando a permanência da ré no local ato de esbulho possessório. 



    A posse anterior da autora é evidenciada pelo fato de a ré, atual ocupante do bem, ter recebido a posse da própria autora. 



    Em razão do esbulho, tem a autora direito de ser remunerada pelo tempo que ficou alijada indevidamente do imóvel. O percentual estimado pela autora, de 0,5% ao mês é razoável, sendo consentâneo com o patamar fixado na jurisprudência, pelo que deve ser adotado. A taxa de ocupação é devida desde 08/07/2021, data do esbulho. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para conceder à parte autora a reintegração na posse dos imóveis descritos na inicial, confirmando a liminar, e CONDENAR a ré ao pagamento de taxa de ocupação mensal de R$ 12.500,00, desde a data do esbulho (08/07/2021) até a data da efetiva reintegração.” (e-doc. 3, p. 176-177).



    Interposta apelação, a controvérsia foi assim resolvida pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Recurso de Apelação – Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse e Indenização por Danos Materiais – Sentença de procedência – Descabimento do inconformismo - Teoria da aparência - É válida a citação via postal com AR efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poderes expressos para tanto, a assina sem qualquer objeção - Diante da ausência de resposta ao teor da notificação enviada pela Apelada, bem como seu descumprimento, a Apelante, a partir de então, passou a exercer a posse injusta e esbulhadora sobre o imóvel de posse e titularidade da Apelada em 08/07/2021, fato este que justifica a presente ação - A posse anterior da Autora é evidenciada pelo fato de a Ré, atual ocupante do bem, ter recebido a posse da própria Autora - Sentença mantida – Recurso improvido.” (e-doc. 3, p. 303).



    Iniciado o Cumprimento de Sentença nº 0027125-65.2022.8.26.0100, expediu-se o mandado de reintegração de posse, em 8/7/22 (e-doc. 5, p. 98).



    Por sua vez, o Relator do AI nº 2174585-31.2022.8.26.0000 (acessório à reintegração de posse), em trâmite no TJSP, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, que ainda estava em andamento, pois opostos embargos de declaração (e-doc. 5, p. 132-133).



    Ademais, não obstante conste, na peça vestibular da presente ação, a afirmação de que na área controvertida, “[h]á famílias que vivem nos imóveis que foram determinadas a reintegração de posse, sendo que com o despejo se sentiram totalmente desamparadas” - incutindo a ideia de que a atuação da Garantia Investimentos e Participações Ltda com paradigma da ADPF nº 828 dá-se no contexto de remoção forçada de natureza coletiva -, o que se extrai dos documentos juntados aos autos é que a reintegração do imóvel em questão recai sobre área objeto de contrato de compra e venda entre duas pessoas jurídicas, sendo que a parte compradora teria deixado de adimplir as parcelas devidas, o que atraiu a incidência de cláusula resolutiva prevista no contrato firmado entre as partes.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tem-se que não há aderência estrita entre o que foi objeto das decisões no Processo nº 1082408-90.2021.8.26.0100, no Cumprimento de Sentença nº 0027125-65.2022.8.26.0100 e no AI nº 2174585-31.2022.8.26.0000 - probabilidade do direito suscitado na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização com fundamento na tese de inadimplência contratual da ora reclamante - e a decisão paradigma do STF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, nos autos da ADPF nº 828. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 52.043-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/22).



    Assim, a partir da análise dos autos e das razões expendidas na reclamação, além de revelar a ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e a decisão paradigma, tenho que a reclamante busca por meio da presente ação reclamatória reexaminar o debate travado nos autos da ação de reintegração de posse de nº 1082408-90.2021.8.26.0100, o que é vedado, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo.” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, bem como o nome da parte beneficiária e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    À secretaria para que inclua a 1ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo como reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente